Tribunal: STF
Processo: HC 258824
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus manejado àquela Corte (eDOC 11).



    Busca-se, em suma, seja expedido contramandado de prisão sob o fundamento de que a decretação da preventiva carece de fundamentação idônea, bem assim seja a custódia cautelar substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão e, alternativamente, seja decretada a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, a despeito da argumentação defensiva, esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, deliberadamente não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o presente habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    2.2. Não bastasse, hei de observar a inexistência do direito líquido e certo conclamado neste mandamus.



    Não obstante tenha esta Corte concedido a ordem no HC 143.641/SP para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excepcionou os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, o que impede a aplicação deste entendimento no caso sob exame, uma vez que, imposta medida cautelar diversa da prisão à paciente, ela supostamente praticou novo crime doloso contra a vida.



    Importa destacar que o art. 318-A do CPP (alterado pela Lei 13.769/2018) prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:     



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:     



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;     



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.     



    No caso específico, o Juízo de origem converteu a prisão em preventiva, com base nestes fundamentos (eDOC 12, p. 13):



    “No caso dos autos, as condições pessoais da acusada aliada à prática de crime doloso contra a vida em descumprimento de medida cautelar imposta em ação penal onde já respondia pela prática de crime doloso contra a vida, deixa claro que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e ineficazes para o resguardo da ordem pública, o que determina o acolhimento do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público”.



     



    3. Esse o quadro, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Por todo o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente